Tribunal: TJSP
Processo: 1002467-04.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade de débito e repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Danos morais configurados e bem arbitrados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria da Requerente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade de débito e repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Danos morais configurados e bem arbitrados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria da Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o referido benefício é a única fonte de renda para subsistência da Autora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da citação, e ainda, condenando-a, aos ônus inerentes à sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002467-04.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, após a
ampliação do julgamento na forma do artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil ,
deram provimento parcial ao recurso; vencido o relator , o qual declarará voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), CARLOS GOLDMAN E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12605
APELAÇÃO CÍVEL No: 1002467-04.2019.8.26.0572
APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: ABAMSP- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO
AO SERVIDOR PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
MM. JUIZ “A QUO”: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade de débito
e repetição de indébito cumulada com indenização por danos
morais. Associação. Responsabilidade civil. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo. Acolhimento em parte.
Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Danos
morais configurados e bem arbitrados. Os valores descontados
do benefício de aposentadoria da Requerente (ainda que não
sejam elevados) não podem ser considerados como causa de
afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em
consideração que o referido benefício é a única fonte de renda
para subsistência da Autora. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, para condenar a Ré ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária incidente a partir do arbitramento e
juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da
citação, e ainda, condenando-a, aos ônus inerentes à
sucumbência.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da r. sentença de
fls. 86/88, que julgou parcialmente procedente a Ação, declarar a nulidade dos débitos
descontados da requerente e, em consequência, condenar a Ré ao reembolso dos valores
indevidamente descontados do beneficio previdenciário da Autora, de forma dobrada,
acrescidos da atualização monetária desde cada desconto indevido e juros de mora
desde a citação, por outro lado, afastou o pedido de indenização por danos morais. Ante
a sucumbência recíproca, cada Parte arcará com metade das despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a Autora (fls. 91/102), alegando, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofreu a retirada, abrupta e sem causa, de créditos de sua conta bancária, tendo como
base valores absolutamente inexigíveis, o que evidente e inegavelmente lhe causou
profundos aborrecimentos, dissabores, afetando-lhe a honra objetiva, visto que os
valores debitados indevidamente serviriam para quitação de dívidas pessoais e compra
de alimentos para seu sustento e de sua família. Aduz que o valor do benefício
previdenciário que recebe mensalmente é a única fonte de renda de que dispõe para
garantia de seu direito à dignidade. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeira
Instância. Recurso processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 107/113).
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto comporta parcial provimento.
Cuida-se de Ação Declaratória de nulidade de débito e repetição de
indébito cumulada com indenização por danos morais proposta por “MARIA
APARECIDA
TEIXEIRA
DO
NASCIMENTO”
em
face
de
“ABAMSP-
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE
DE
AUXÍLIO
MÚTUO
AO
SERVIDOR
PÚBLICO”.
Para tanto, alegou que a Requerida estava implantando descontos
mensais indevidos em seu beneficio previdenciário no valor de R$ 33,78 (trinta e três
reais e setenta e oito centavos) desde março de 2018, descontos estes de natureza
desconhecida por ela. Asseverou que jamais contratou os serviços da Associação Ré ou
sequer ter autorizado tais descontos.
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando a declaração de
inexigibilidade do débito, a condenação da Requerida a repetição do indébito em dobro
e danos morais sugeridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Com efeito, no caso vertente, a Autora ora Apelada é titular de
benefício previdenciário concedido sob o n. 1791888337 (pensão por morte), e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise de seu extrato de benefício, nota-se que os valores estavam sendo descontados
mensalmente em favor da Ré, sob a denominação de “contribuição ABAMSP (código
244)”, no valor de R$ 33,78 (trinta e três reais e setenta e oito centavos) mesmo sem sua
autorização ou filiação prévia (fls. 21/29).
Ressaltando-se que a Autora pensionista do INSS, percebe
mensalmente o valor de R$ 1.689,40 (hum mil seiscentos e oitenta e nove reais e
quarenta centavos). Ressalvando-se que os descontos indevidos, até a propositura da
Ação, totalizavam o valor de R$ 512,50 (quinhentos de doze reias e cinquenta reais).
Neste contexto, os valores descontados do benefício de aposentadoria
da Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa
de afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos em consideração que o
benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência da Autora.
Além disso, a Apelada foi afiliada à Associação Ré sem que nunca
houvesse efetuado tal solicitação, e o que é pior, teve seus proventos de aposentadoria
descontados das mensalidades indevidamente, afigurando-se motivo suficiente para
afetar a subsistência da Recorrida, logo, a situação em tela de fato ultrapassou os limites
do mero desajuste contratual/contratempo, restando caracterizada a ocorrência de dano
moral.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado.
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência de
relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais
os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo Apelado,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de
indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido a R$
5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação cível no 1003798-06. 2019.8.26.0189, Relator: Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rosângela Telles, Dj. 09.12.2019).
Desse modo, considerando-se os transtornos e dissabores sofridos pela
Autora, a Ré também deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês
a contar da citação, eis que se afigura suficiente para ressarcir os transtornos sofridos
pela Requerente, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além
do bom senso e moderação que sempre devem nortear as Decisões Judiciais.
Ante a sucubência, arcará a Associação Ré com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor global da condenação, em observância ao artigo 85,
parágrafos 2o e 11, do Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso, para condenar a Ré ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária
incidente a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir
da citação, e ainda, condenando-a, aos ônus inerentes à sucumbência.

PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28751/2020
Apelação Cível no 1002467-04.2019.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Maria Aparecida Teixeira do Nascimento
Apelado: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao Servidor
Publico
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28751
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, a sédula decisão dera mesmo exato desate à demanda e o
apelo, afeiçoado à cobiça, não merece mesmo acatamento.
Por exórdio ver que a existência de fraude contra aposentados, não
obstante seja realidade no País, não serve para embasar o assertivo de que aqui dera-se a
ocorrência do malsinado DANO MORAL mesmo porque a afeitada apelação não
comprova os tais problemas revelados, as contas atrasadas, tudo a sugerir o exagero
contido no pedido, tangenciador do tentame de enriquecimento sem causa.
Outrossim, para um desconto de menos R$-30,00 pretende-se o tal
dano moral, mas cuida-se de mero problema sem maior repercussão, já reparado o
prejuízo com a devolução dobrada, o que contraria posição da Magnífica CORTE
CONSTITUCIONAL: “videbimus infra”:
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em
CINCO MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos
ver A.R. No 46.590-SP.
A mesma C. Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por
todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E.
Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem
INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364 RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou,
no Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto
indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade pretendia-se valor
que com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite dez mil reais é
“quantum” insustentável e tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não poderia mesmo prestigiar o enriquecimento sem
causa.
Assim, a grã solução fôra aquela localizada pela sédula decisão
objurgada, pelo que, invocando-se o Art.252 do Regimento Interno da Relação, por
minha decisão, NEGAVA-SE PROVIMENTO AO RECURSO acrescentados mais
R$-500,00 à honorária fixada em Primeiro Grau.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
10A0DF94
6
7
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10AC54C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002467-04.2019.8.26.0572 e o código de confirmação da tabela acima.